Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728157-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL NASSOUR ABDUL MASSIH DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 67943140, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por MIGUEL NASSOUR ABDUL MASSIH contra THALITA GABRIELA DE ALMEIDA GOMES, FRANCISCO JOSE VIDAL HADDAD, que acolheu os embargos de declaração para sanar omissão, mas indeferiu os seus pedidos, como terceira interessada, de desconsideração da avaliação do imóvel e de indeferimento da penhora do bem, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de terceira interessada (ID. 67303379), no qual alega omissão na decisão de ID. 66513431. Para tanto, argumenta que este Juízo não apreciou a impugnação apresentada por meio do ID. 65913532. No mérito, requer a desconsideração da avaliação de ID. 15951863, ante a impossibilidade de que o imóvel penhorado seja levado a hasta pública antes da quitação do contrato firmado com ela, credora fiduciária. Intimados acerca da impugnação ofertada (IDs. 66498537 e 66547061), os devedores não apresentaram respostas específicas sobre os argumentos da CEF. O exequente, a seu turno, quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, não vislumbro a necessidade de intimação dos embargados nos moldes estabelecidos pelo §2o do art. 1.023 do CPC, uma vez que eventual acolhimento dos aclaratórios não irá modificar substancialmente a decisão embargada. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de obscuridade e contradição devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, de forma que os motivos declinados na fundamentação devem ser claros e coerentes em relação à conclusão. Após análise detida, verifico que o argumento trazido à baila pela terceira interessada não foi objeto de apreciação na decisão de ID. 66513431. Com efeito, além da destinação dos valores depositados em juízo, a decisão versou sobre a regularização da representação processual dos executados, uma vez que os respectivos causídicos renunciaram aos mandados que lhes foram outorgados. Não houve, contudo, enfrentamento sobre o pedido de desconstituição da penhora formulado pela CEF (ID. 65913532). Pois bem. A despeito da constatada omissão vindicada, não merece guarida o acolhimento do mérito pretendido nos aclaratórios, senão vejamos: De fato, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de financiamento com alienação fiduciária detidos pelo executado/fiduciante, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, são passíveis de penhora, por possuírem expressão econômica, nos termos do art. 835, XII do CPC. Nessa hipótese, o valor auferido poderá ser revertido para o presente processo e, por consequência, abatido na dívida. Entretanto, exatamente em virtude de o bem encontrar-se alienado fiduciariamente a favor do banco peticionante, ora terceiro interessado, eventual determinação de hasta pública deverá ser levada a conhecimento da embargante, seja para a atualização do saldo devedor a que faz jus, seja para o acompanhamento do procedimento cabível, conforme já demonstrado nos autos em derradeira tentativa de leilão judicial. Desse modo, não vislumbro prejuízo capaz de chancelar a liberação da restrição determinada em face do imóvel sob a matrícula n. 250.985, razão pela qual mantenho a penhora nos moldes estabelecidos na decisão de ID. 15949162. Não é demais lembrar que a CEF foi devidamente intimada acerca da constrição à época da determinação judicial (ID. 15949334), oportunidade em que apresentou atualização do débito e pugnou por sua habilitação de crédito (IDs. 15951906 e 19097610), de onde se colhe inclusive a preclusão para ora se opor à penhora em si. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar omissão na decisão de ID. 66513431 e, no mérito, indeferir o pedido formulado pelo terceiro interessado (IDs. 67303379 e 65913532). No mais, intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de constrição, no prazo de 05 dias. Na hipótese de inércia ou caso desconheça bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID. 26433444) Preparo recolhido (id. 18431379). Indeferido o efeito suspensivo (id. 18485623), foi interposto agravo interno (id. 18807034) Resposta pelo agravado (id. 19369425), na qual suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão, e, no mérito, pugna pelo desprovimento. Intimado, art. 1.021, §2o, do CPC, o agravado não se manifestou quanto ao agravo interno (id. 19690492). A agravante, intimada a manifestar-se sobre a preliminar suscitada na resposta ao recurso, arts. 10 e 933 do CPC (id. 21035761), pugnou pela sua rejeição (id. 21146528). É o breve relatório. Decido. A agravante postula no presente agravo de instrumento “a baixa da penhora sobre o imóvel alienado fiduciariamente à CAIXA, com anulação da avaliação realizada, impedindo a expropriação do bem” (id. 18431378, pág. 12) descrito por Apartamento 101 e vaga de garagem no 46, Lote 02, Quadra 210, Praça Martim-Pescador, Águas Claras-DF. A referida penhora ocorreu em 04.07.17 (id. 15949207, pág. 1, autos originários); o bem foi avaliado em 18.07.17 por R$ 463.600,00 (id. 15951863, pág. 3, autos originários) e os leilões para alienação judicial do bem designados para os dias 31.07.18 e 03.08.18, negativos (ids. 21187890 e 21187972). A CEF foi devidamente intimada da penhora, em 07.07.17 (id. 15949334, autos originários), da avaliação em 28.07.17 (id. 15951875) e das datas do leilão, e, em petição apresentada em 27.06.18 (id. 19097610, autos originários) apenas requereu a habilitação do seu crédito privilegiado, bem como prazo para apresentar planilha. Posteriormente, a CEF foi intimada para se manifestar, nos termos do art. 876, § 1o, inc. I, e §5o, do CPC, diante do pedido do exequente de adjudicação do imóvel penhorado (id. 22140499, autos orignários), e impugnou o pleito, aduzindo que “por força da lei, não pode o imóvel ser adjudicação antes da quitação do financiamento e, por consequência lógica, da baixa da alienação fiduciária” e requereu “a baixa da penhora que grava o imóvel descrito à fl. 508, determinada nos presentes autos” (id. 22547618, autos originários). O MM. Juiz, em 23.09.18 proferiu a seguinte decisão (id. 22789819): “De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. O domínio pleno do bem não é detido pelos ora executados, não sendo possível, assim, a penhora o bem. Nada obstante, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de financiamento com alienação fiduciária detidos pelos executados/fiduciante, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, são passíveis de penhora, por possuírem expressão econômica, nos termos do art. 835, XII do CPC. Nesse sentido, intime-se o exequente para que esclareça se há interesse na penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, ficando ciente de que o bem permanecerá garantindo o pagamento do financiamento imobiliário e que o atraso no pagamento das prestações ensejará a consolidação da propriedade plena e exclusiva nas mãos da Caixa. Se não houver interesse, indique outros bens livres e desembaraçados passíveis de constrição. I.” O exequente não se manifestou, nos termos acima determinados, e a r. decisão também não foi impugnada por recurso. Somente em 22.06.20, quando o processo estava no arquivo provisório, a CEF apresentou a petição para “chamar o feito à ordem” (id. 65913532, autos originários), e que motivou a prolação da r. decisão agravada, na qual postulou a “desconsideração da avaliação de id. Num. 15951863 – Pág.3, ante a impossibilidade de que o bem seja levado a hasta pública, bem como seja indeferido qualquer pedido de penhora”. Do presente relato do processo originário, constata-se que houve a preclusão temporal para a CEF se insurgir contra a penhora, a avaliação e alienação dos direitos aquisitivos do imóvel, uma vez que foi devidamente intimada à época de todos esses atos processuais e não se insurgiu adequada e tempestivamente. Tal conclusão, aliás, foi a mesma exposta pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, in verbis: “[...] Desse modo, não vislumbro prejuízo capaz de chancelar a liberação da restrição determinada em face do imóvel sob a matrícula n. 250.985, razão pela qual mantenho a penhora nos moldes estabelecidos na decisão de ID. 15949162. Não é demais lembrar que a CEF foi devidamente intimada acerca da constrição à época da determinação judicial (ID. 15949334), oportunidade em que apresentou atualização do débito e pugnou por sua habilitação de crédito (IDs. 15951906 e 19097610), de onde se colhe inclusive a preclusão para ora se opor à penhora em si. [...]” O art. 507 do CPC é expresso ao disciplinar que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, e do agravo interno, porque prejudicado art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora